Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700794-13.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL VICTOR DOS SANTOS LOPES FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com cópias legíveis dos documentos juntados nos Ids 13680133 e 13680134, com a procuração, bem assim com a certidão de trânsito da decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções (ID 13680137), nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Ultimadas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília -, 24 de janeiro de 2020 17:16:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora